Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-41.2019.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Promessa de compra e venda de imóvel – CDHU – Sentença de procedência – Apelação dos réus – Inadimplência dos mutuários – Réus notificados extrajudicialmente sobre o débito correspondente a 183 prestações de amortização, mas não comprovaram interesse em quitar a dívida - Verificada a inadimplência de longa data dos réus (desde maio/2000) –

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Promessa de compra e venda de imóvel – CDHU – Sentença de procedência – Apelação dos réus – Inadimplência dos mutuários – Réus notificados extrajudicialmente sobre o débito correspondente a 183 prestações de amortização, mas não comprovaram interesse em quitar a dívida - Verificada a inadimplência de longa data dos réus (desde maio/2000) – Declaração de rescisão contratual e reintegração da autora na posse do bem – Admissibilidade - Perdimento dos valores pagos pelos réus a título de indenização pelo tempo de ocupação gratuita do imóvel – Viabilidade – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.